Tribunal: TJDFT
Processo: 0706081-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal contra mulher (art. 129, § 13, CP), ameaça por duas vezes (art. 147, caput, CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, CP), todos no contexto da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena total de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 4 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos e fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil) reais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelos delitos imputados; (ii) analisar se é cabível a desclassificação da lesão corporal para vias de fato ou a exclusão de dolo nas ameaças; (iii) verificar se houve violação de domicílio sem consentimento; (iv) examinar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de violência doméstica e familiar, atribui-se especial valor à palavra da vítima, desde que sua narrativa seja verossímil e encontre amparo em outros elementos de prova constantes nos autos.
4. Embora a vítima tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, merece especial relevo a narrativa prestada à autoridade policial no dia seguinte aos fatos, por refletir maior espontaneidade e verossimilhança, especialmente diante de indícios de tentativa de proteger o acusado.
5. O relato da vítima perante a autoridade policial foi confirmado por testemunhos dos policiais militares, pelo laudo de exame de corpo de delito, pelas fotografias juntadas aos autos e pelas gravações feitas na delegacia de polícia.
6. Os elementos probatórios comprovam que o réu adentrou a residência da vítima sem consentimento, praticou agressões físicas, causou danos patrimoniais e proferiu ameaças de morte, inclusive na delegacia, reforçando a credibilidade da narrativa inicial da ofendida.
7. A segunda ameaça, proferida em local diverso e posteriormente à primeira, configura crime autônomo, não sendo cabível o reconhecimento do concurso formal.
8. A alegação de embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade do réu, sobretudo em casos de violência doméstica praticados contra a mulher, podendo, inclusive, ser valorada negativamente na dosimetria da pena, conforme precedentes do STJ.
9. A indenização por danos morais deve ser reduzida de R$ 3.000,00 (três mil) reais para R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção à condição financeira do réu, sem prejuízo do caráter punitivo e compensatório da medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.